Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729500-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENE ELVIRA FEITOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (efeito suspensivo ativo) interposto por MARILENE ELVIRA FEITOSA contra a decisão ID origem 241754212, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729215-34.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato bancário, nos seguintes termos: Houve deferimento da gratuidade de justiça à autora em sede recursal, conforme ofício de id 241730874. Assim, recebo a inicial, emenda e passo à análise do pedido de tutela de urgência. No caso, pretende a parte autora a suspensão de desconto em débito automático feito pelo réu em sua conta bancária sem autorização. Afirma que, nada obstante tenha exercido o seu direito de cancelar autorização de débitos na conta corrente, os descontos continuaram a ocorrer. É o relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar e superficial, não vislumbro a plausibilidade do direito irrestrito de suspender o desconto das prestações do contrato referido na inicial, pois, pela narrativa, são obrigações contratuais específicas, não podendo o credor ser obrigado a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. Além disso, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Em se tratando de operação de crédito, ou de arrendamento mercantil, a Resolução n.o 4.790/2020/BACEN dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, o que, em análise perfunctória, não se amolda à hipótese dos autos. Confira-se: "Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização." Ressalte-se que, nessa espécie de contrato, a composição das taxas de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, inclusive o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Assim, a pretensão de alterar essa forma de pagamento, sem razão aparente que justifique a alteração das bases objetivas do negócio jurídico em questão, se beneficiando o consumidor, em tese, de taxa de juros menor que a praticada em outras modalidades de empréstimos, provoca a princípio desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira. Ademais, a mera realização de descontos bancários não caracteriza, por si só, risco iminente de dano irreparável, sendo necessária a demonstração de que tais descontos comprometem a subsistência da autora e de sua família, o que ainda não foi evidenciado nos autos. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada para determinar a suspensão dos descontos automáticos efetuados pelo agravado em sua conta corrente. Afirma que, embora tenha solicitado o cancelamento da autorização de débito, os descontos persistem, mesmo sem sua anuência. Ressalta que sua renda mensal corresponde a cerca de R$ 1.597,95 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e que, por isso, os débitos comprometem sua subsistência e a de sua família. Alega que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito automático, mediante simples declaração de que não a reconhece, não sendo exigível a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira para tanto. Argumenta, ainda, que, segundo o Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, os descontos em conta corrente são válidos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor e que, no caso concreto, tal autorização foi expressamente revogada, conforme informado na petição inicial. Destaca que, apesar disso, o agravado recusou-se a acatar o pedido de cancelamento por via administrativa, motivo pelo qual foi necessária a judicialização da controvérsia. Requer, ao final, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela (efeito suspensivo ativo), para que o agravado se abstenha de realizar os descontos; e, no mérito, o provimento do Agravo, com o reconhecimento do seu direito de cancelar a autorização de débito, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Preparo não recolhido, ante a gratuidade da justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729215-34.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BRB. A autora pleiteou a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, sob o argumento de que revogou a autorização para débito e que os valores subtraídos comprometem sua subsistência. O pedido foi indeferido pelo Juízo de 1o Grau, que entendeu inexistir plausibilidade jurídica, uma vez que os descontos decorreriam de contrato válido e previamente autorizado, além de não haver comprovação suficiente do risco à subsistência. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, os fundamentos recursais merecem acolhida. Nos termos do Tema n. 1.085 do col. STJ, os descontos automáticos em conta corrente vinculados a contratos bancários são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor. Ocorre que a agravante juntou aos autos documentos que demonstram manifestação expressa de revogação da autorização, a qual não foi aceita pela instituição financeira por via administrativa, a despeito do que prevê o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar referida autorização a qualquer tempo (ID origem 238377858). Nesse sentido, a recusa do agravado em cessar os descontos, mesmo após ciência da revogação, aparenta contrariar a normatização vigente e subverte a relação contratual em prejuízo da consumidora, que se vê compelida a suportar deduções sem respaldo atual em sua manifestação de vontade. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Ademais, a agravante trouxe elementos que indicam comprometimento relevante de sua renda mensal, o que evidencia o risco de dano de difícil reparação, caso mantidos os descontos. Desse modo, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — a probabilidade do direito e o perigo de dano — autorizando a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos automáticos na conta corrente da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator